Tribunal: TJMT
Processo: 0001010-56.2011.8.11.0020
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001010-56.2011.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JANIO SEVERINO MARTINS - CPF: 513.737.181-53 (APELADO), DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES - CPF: 415.762.411-49 (ADVOGADO), JAINY FERREIRA MARTINS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL -
ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO [PAI DA VÍTIMA], EM CONTINUIDADE DELITIVA (TRÊS VEZES), E TENTATIVA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO [PAI DA VÍTIMA], EM CONCURSO MATERIAL - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO - PEDIDO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO DO APELADO - ABUSO SEXUAL DESCRITO PELA VÍTIMA NA FASE POLICIAL - NÃO CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO - DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS - INSUFICIÊNCIA PARA CONDENAÇÃO - INCERTEZA SOBRE A OCORRÊNCIA DOS DELITOS - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADOS DO TJMT - ABSOLVIÇÃO PRESERVADA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos
crimes contra a dignidade sexual,
“a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório”
(TJMT, Enunciado Criminal 10) e, por isso, deve ser sempre confirmada por provas judicializadas.
Em caso de dúvidas, faz-se
“necessário que o réu seja absolvido por falta de provas”
(BRITO, Ana Maria Moraes de Brito. O Risco Judicial da Força do Depoimento da Vítima no Âmbito do Crime de Estupro de Vulnerável. Disponível em: Planeta Amazônia: Revista Internacional de Direito Ambiental e Políticas Públicas, 2019, nº 11.p117-128).

“
Embora nos crimes contra a dignidade sexual se confira especial valor probante à palavra da vítima, essa não foi submetida ao crivo do contraditório. Ainda que haja probabilidade do réu ter praticado a conduta ilícita, entendo que a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele. Absolvição do apelante com fundamento no art. 386, VII, do CPP.”
(TJMT, Ap nº 6171/2011)

“Merece prevalecer a absolvição, calcada na insuficiência de provas, quando as carreadas aos autos não se mostrarem suficientemente seguras para amparar um édito condenatório.”
(TJMT, Ap nº 0014936-96.2015.8.11.0042)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 0001010-56.2011.8.11.0020 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE ALTO ARAGUAIA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS: JÂNIO SEVERINO MARTINS

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia, nos autos de ação penal (NU 0001010-56.2011.8.11.0020 - Código 33473), que absolveu JÂNIO SEVERINO MARTINS por estupro de vulnerável majorado [pai da vítima], em continuidade delitiva (três vezes), e tentativa de estupro de vulnerável majorado [pai da vítima], em concurso material - art. 217-A, c/c art. 226, II, e art. 71 do CP, art. 217-A c/c art. 14, II, art. 226, II, e art. 69, todos do CP

- (ID 144800871).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ARAGUAIA sustenta que as provas seriam suficientes para a condenação.

Pede o provimento para condenar o apelado por estupro de vulnerável majorado [pai da vítima], em continuidade delitiva (três vezes), e tentativa de estupro de vulnerável majorado [pai da vítima], em concurso material (ID 144800872).

JÂNIO SEVERINO MARTINS pugna pelo desprovimento (ID 144800875).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, adotando
per relationem
as razões do órgão do Ministério Público de primeiro grau (Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 172770158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...] no semestre do ano de 2010, por das vezes, e por uma vez no primeiro semestre de 2011, no município de Ponte Branca/MT, Comarca de Alto Araguaia/MT, o denunciado Jânio Severino Martins, manteve conjunção carnal com sua filha - Jainy Ferreira Martins, na época com 12 anos de idade. [...]

No dia 1º de maio de 2011, no município de Ponte Branca/MT, Comarca de Alto Araguaia/MT, o denunciado Jânio Severino Martins, tentou manter conjunção carnal com a vítima Jainy Ferreira Martins, na época com 12 anos de idade, tentando aliciá-la mediante o oferecimento de presentes, não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que a vítima fugiu para a acas de um vizinho. [...]

Assim sendo, o denunciado, Jânio Severino Martins, praticou por três vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do CP), a conduta delituosa descrita no art. 217 do Código Penal, e cometeu por uma vez, em concurso material com as demais infrações narradas, o crime previsto no artigo217, c/ artigo 14, II, ambos do CP [...].
”
(Marcio Florestan Berestinas, promotor de Justiça - ID 165034736)

O Juízo singular absolveu o apelado nos seguintes termos:

“[...]
Por mais que existam elementos suficientes de materialidade delitiva, notadamente quando se analisa exame de corpo de delito com ruptura do hímen (id n. 61301253 – fl. 33) e o depoimento extrajudicial a vítima (id n. 61301253 – fls. 41/43), o mesmo não se pode afirmar sobre a autoria delitiva.

A testemunha Neidmar Barbosa Godoi afirmou que é mãe das crianças Milena Fernanda Barbosa e Suelen Roberta Barbosa. Informou que a sua filha Milena tinha amizade com Jainy (vítima). Esclareceu que estava em uma confraternização na companhia do seu irmão e das suas filhas e que seu irmão pediu para ir embora mais cedo para casa e levou suas filhas. Afirmou que, já na sua casa, o seu irmão lhe telefonou dizendo que deveriam comparecer até a Polícia Militar porque a Jainy tinha entrado na casa pedido socorro. Relatou que foi até o Destacamento da Polícia Militar e Jainy lhe disse que havia corrido de casa porque o seu pai havia tentado passar a mão em seu corpo. Informou que Milena (sua filha) lhe disse que Jainy (vítima) lhe contou que o réu já lhe deu remédio para dormir.

A testemunha Milena afirmou que estava em uma comemoração na companhia dos seus familiares. Informou que Jainy queria que sua mãe pedisse ao seu pai para dormir na sua casa, pois não queria ficar com o seu pai. Afirmou que a sua mãe recusou de fazer o pedido. Relatou que voltou para casa e que em dada hora da noite a Jainy chegou na sua casa pedindo socorro que o seu pai estava atrás dela e não queria voltar para casa. Repassou que, pouco tempo depois, o réu Jânio chegou na casa e a vítima recusava de voltar. Informou que o réu quebrou o celular da sua irmã quando a mesma disse que iria chamar a Polícia Militar. Afirmou que Jainy já lhe disse que o réu colocava ‘remédio’ no seu refrigerante para lhe deixar desacordada e que, no dia que chegou até a sua casa, estava desconfiada do conteúdo do copo e, por isso, fugiu da casa.

A testemunha Carlos Borges dos Santos, policial militar, não se recordou dos fatos. Afirmou que atendeu a solicitação e encaminhou a vítima para o Conselho Tutelar, todavia, não se recorda dos detalhes e circunstâncias.

A testemunha Valdirene Silvestre de Almeida, conselheira tutelar, informou que acompanhou a vítima Jainy nas declarações prestadas perante a Autoridade Policial. Afirmou que a vítima declarou que o seu pai (réu) tentou manter relações sexuais consigo e que conseguiu fugir.

O informante Waldir Severino Martins, irmão do réu, nada soube relatar sobre os fatos. Informou que sua irmã conversou com Jainy que repassou a ela que não se lembra se ‘tentaram mexer’ no seu corpo pois estava dormindo.

O informante Rogerio Cesar Silva, irmão do réu, afirmou que não tem conhecimento sobre os fatos.

A informante Valdina Severino Martins, irmã do réu, relatou que a vítima Jainy passou uma temporada na sua casa e que, por conta de simpatia, desconfiou que a sua sobrinha não era mais virgem. Informou que o réu (irmão) começou a apertar a vítima para saber se ainda era virgem até o dia que Jainy fugiu da casa e procurou outras pessoas.

Em sede de interrogatório judicial, o denunciado JÂNIO SEVERINO MARTINS negou a prática dos fatos. Informou que haviam conversas na cidade de que a vítima Jainy (filha) estava namorando com idade de 12 (doze) anos. Afirmou que confrontou Jainy sobre as conversas e que, na oportunidade, a filha fugiu para outra casa. [...]

Não se compreende os motivos que levaram Jainy a fugir para a casa de Neidmar e nem os motivos que levaram o réu JÂNIO a quebrar o celular da adolescente Suelen ao ser confrontado com a possibilidade de se acionar a Polícia Militar.

Contudo, deve ser reconhecido que a dúvida favorece o acusado de modo que não há provas suficientes para se prolatar o édito condenatório. Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial: [...]

O Direito Penal deve ser aplicado quando se tem a plena e irrefutável convicção de que a pessoa a quem se imputa a prática de algum delito efetivamente o cometeu ou que realmente o fato imputado tenha se concretizado. Portanto, inexistindo provas de autoria delitiva, o denunciado deve ser absolvido da acusação exposta na denúncia.

3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva constante da denúncia e, por consequência, ABSOLVO o denunciado JANIO SEVERINO MARTINS da imputação criminal imposta
[...].”
(Marina Carlos França, juíza de Direito – ID 144800871)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Conjunção Carnal (ID144799831 – fls. 40), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Claudieri Antônio Barbos da Costa, testemunha (ID 144799831 - fls. 32/33), Roberto Gomes Nunes, amigo o apelado (ID 144799831 - fls. 34/35), Neidimar Barbosa Godoy, mãe das amigas da vítima (ID 144799831 - fls. 41), Milena Fernanda Barbosa, amiga da vítima (ID144799831 - fls. 43), Suelen Roberta Barbosa, amiga da vítima (ID144799831 - fls. 44/45), Carlos Borges Santos, policial militar (ID144799831 - fls. 45/46), Jainy Ferreira Martins, vítima (ID144799831 - fls. 48/49), Silvair Rodrigues de Resende, conselheiro tutelar (ID144799831 - fls. 51), Ildo Alves Moreira, investigador de Polícia (ID144799831 - fls. 60), Maurilei Ribeiro da Silva, conselheiro tutelar (ID144799831 - fls. 62), e o apelado (ID144799831 - fls. 64).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Valdirene Silvestre de Almeida, conselheira tutelar (Relatório de Mídias – ID 144800865/ID 165034740/ID 165033650), Neidmar Barbosa Godoi, mãe das amigas da vítima (Relatório de Mídias – ID 144800865/ID 165034740/ID 165033650), Milena Fernanda Barbosa, amiga da vítima (Relatório de Mídias – ID 144800865/ID 165034740/ID 165033650, Carlos Borges dos Santos, policial militar Relatório de Mídias - ID 144800865/ID 165034740/ID 165033650), Waldir Severino Martins, irmão do apelado (Relatório de Mídias - ID 144800865/ID 165034740/ID 165033650), Valdina Severino Martins, irmã do apelado (Relatório de Mídias - ID 144800865/ID 165034740/ID 165033650), Rogério Cesar Silva, irmão do apelado (Relatório de Mídias – ID 144800865/ID 165034740/ID 165033650), Disângela Martins Mendes (Relatório de Mídias - ID 144800865/ID 165034740/ID 165033650), e o apelado (Relatório de Mídias - ID 144800865/ID 165034740/ID 165033650).

Dito isso, vejamos.

A adolescente [Jainy Ferreira Martins] tinha 12 (anos) anos, na data [6.5.2011] em que foi ouvida, na Delegacia de Polícia, oportunidade na qual, descreveu
“acreditar”
que se seu pai [JÂNIO SEVERINO MARTINS]
“teve relação com ela enquanto dormia”
(ID144799831 - fls. 48/49), pois ele colocava
“um líquido amarelo”
em seu leite e, por 2 (duas) vezes, quando acordou estava sem roupa. Em outra oportunidade, ele estava tentado penetrar o pênis na sua vagina, mas acordou e ele
“saiu”
do quarto. Afirmou, ainda, que seu pai lhe oferecia presentes, caso permitisse
“ter relação sexual com ele”
(ID144799831 - fls. 48/49).

Todavia, os atos sexuais [conjunção carnal e tentativa de conjunção carnal]
não foram confirmados pela vítima [
Jainy Ferreira Martins]
, em Juízo, por não ter sido ela ouvida nesta fase.

A audição da vítima seria imprescindível para a delimitação das condutas penais atribuídas ao apelado.

Os depoimentos das testemunhas [Neidmar Barbosa Godoi e Milena Fernanda Barbosa] mostram-se insuficientes para confirmar a ocorrência dos abusos especialmente por ser tratar de reproduções das narrativas da vítima.

A narrativa do apelado, no sentido de que
“haviam conversas na cidade”
sua filha estava namorando, bem como que, ao indagá-la, ela fugiu de casa, está corroborada pelo depoimento de Valdina Severino Martins [tia da vítima e irmã do apelado], a qual destacou, na fase judicial, ter desconfiado que a vítima não era mais virgem, podendo ser este o motivo pelo qual ela foi para a casa das amigas (Relatório de Mídias - ID 144800865/ID 165034740/ID 165033650).

Nesse quadro, conclui-se que as provas produzidas não se mostram seguras e uníssonas, de modo a ensejar dúvida sobre a ocorrência dos estupros.

Inegavelmente, nos
crimes contra a dignidade sexual,
“a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório”
(TJMT, Enunciado Criminal 10) e, por isso, deve ser sempre confirmada por provas judicializadas.
Em caso de dúvidas, faz-se
“necessário que o réu seja absolvido por falta de provas”
(BRITO, Ana Maria Moraes de Brito. O Risco Judicial da Força do Depoimento da Vítima no Âmbito do Crime de Estupro de Vulnerável. Disponível em: Planeta Amazônia: Revista Internacional de Direito Ambiental e Políticas Públicas, 2019, nº 11.p117-128).

Destaca-se lição de Renato Brasileiro de Lima:

“Em virtude do sistema da livre persuasão racional do juiz, tem-se que o valor probatório das declarações do ofendido é relativo. Logicamente, nos crimes cometidos às ocultas,
a palavra da vítima ganha um pouco mais de importância, mas daí não se pode concluir que seu valor seria absoluto
. É o que acontece, por exemplo, em crimes contra a dignidade sexual, geralmente cometidos em locais ermos, sem testemunhas presenciais, etc., hipótese em que as declarações da vítima se revestem de especial relevância”
(Manual de Processo Penal, 4. ed., 2016, Salvador: Editora Juspodivm, p. 679 - grifado).

Outrossim, a responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime, consoante julgados deste e. Tribunal,
in verbis
:

“
Embora nos crimes contra a dignidade sexual se confira especial valor probante à palavra da vítima, essa não foi submetida ao crivo do contraditório. Ainda que haja probabilidade do réu ter praticado a conduta ilícita, entendo que a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele. Absolvição do apelante com fundamento no art. 386, VII, do CPP.”
(Ap nº 6171/2011 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 3.8.2012)

“Merece prevalecer a absolvição, calcada na insuficiência de provas, quando as carreadas aos autos não se mostrarem suficientemente seguras para amparar um édito condenatório.”
(Ap nº 0014936-96.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 25.6.2019)

Logo, as provas são insuficientes para demonstrar, de forma inequívoca, o ato descrito na denúncia, de modo a preservar a absolvição do apelado (CPP, art. 386, VII).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023